Tribunal: CARF
Processo: 11080.724391/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724391/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.763 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ARION KARWATZKI RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724391/2013-58
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724391/2013-58

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Este processo trata de impugnação à exigência formalizada através de Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), f. 7-11, resultante de
procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2010, ano-calendário 2009, por meio do qual foi alterado o Imposto de renda a
restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual, de R$ 5.938,29 para zero.
O lançamento de ofício contempla infração por compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, tendo sido glosado o valor de R$ 5.938,29, declarado a título de
imposto de renda retido na fonte, correspondente a rendimentos recebidos da fonte
pagadora HENRIQUE STEFANI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, CNPJ
88.301.882/0001-76.
A ciência ao lançamento ocorreu em 10/04/2013, fls. 10, e em 24/04/2013 o sujeito
passivo apresentou impugnação, fls. 2, na qual alega que atendeu à intimação fiscal e
que apresentou os documentos solicitados. Pede o cancelamento do crédito tributário
lançado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA DISPENSADA.
Portaria RFB 2724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam os rendimentos declarados - a
omissão fundamentada na divergência de DIRF não procede
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724391/2013-58

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela tomo conhecimento.
A controvérsia recai sobre a glosa de compensação de imposto de renda retido
na fonte (IRRF) no valor de R$ 5.938,29, supostamente efetuada pela fonte pagadora
HENRIQUE
STEFANI
TRANSPORTE
E
LOGISTICA
LTDA,
CNPJ
88.301.882/0001-76.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) não constam rendimentos recebidos no
ano de 2009, correspondentes a essa fonte pagadora, a qual, por sua vez, não
apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), conforme se
constata na tela abaixo:

De acordo com os documentos apresentados nos autos, o impugnante recebeu,
da fonte pagadora em questão, em decorrência de ação judicial trabalhista (Processo no
0178300-83.2007.5.04-0201, da 1a Vara do Trabalho de Canoas/RS), a importância
líquida de R$ 22.720,39, conforme comprovante de levantamento judicial de fls. 66, o
que ocorreu em 19/01/2011. Conforme cálculo de fls. 48, de 23/08/2010, o valor
histórico do imposto de renda devido, decorrente das verbas reconhecidas no referido
processo, era de R$ 5.938,29.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724391/2013-58

Os documentos juntados aos autos não demonstram que o impugnante recebeu
rendimentos decorrentes da referida ação judicial no ano objeto do lançamento
tributário - 2009 - nem que tenha sofrido retenção de imposto de renda na fonte.
Na falta de provas, mantenho a exigência, nos termos do lançamento tributário.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original